Tribunal: TJSP
Processo: 1000176-65.2018.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico – Fraude praticada por preposto da loja – Legitimidade da instituição financeira – Danos morais configurados – Indenização razoável – Sentença mantida.

A instituição financeira possui responsabilidade objetiva pelo fortuito interno relacionado à fraude, de acordo com o art. 14, caput e § 1o, do CDC. Desse modo, não se pode falar

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de nulidade de ato jurídico – Fraude praticada por preposto da loja – Legitimidade da instituição financeira – Danos morais configurados – Indenização razoável – Sentença mantida.

A instituição financeira possui responsabilidade objetiva pelo fortuito interno relacionado à fraude, de acordo com o art. 14, caput e § 1o, do CDC. Desse modo, não se pode falar em ilegitimidade passiva, e é correta a condenação solidária. – A apelação não viabiliza a inovação da causa, não sendo possível nas razões do recurso arguir matérias cuja alegação deveria ter sido feita em outro momento processual, salvo aquelas que possam ser deduzidas a qualquer tempo e em qualquer grau de Jurisdição e as que não foram deduzidas por motivo de força maior, que não é a hipótese dos referidos pedidos. – A indenização do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade, envolvendo o caráter repressivo de novas ofensas por parte do agressor e o caráter compensatório à vítima, levando-se em conta ainda a condição socioeconômica das partes e as características do caso sob exame.

Apelação da autora desprovida.
Apelação do réu conhecida em parte, e na parte conhecida desprovida, com observação.